Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-59.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001821-59.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENILZA DE JESUS AZEVEDO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERESSE INDIVIDUAL. ADSTRIÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE EXTRA CLASSE. RESERVA. PARTE CONTROVERSA. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – A transcrição ou a repetição das alegações da contestação no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O servidor público municipal não detém legitimidade ativa
ad causam
para veicular pedido de declaração de direitos em favor de toda uma categoria, mas sim com relação ao interesse individual.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

III – Se o professor municipal, em exercício da docência, utilizar, integralmente, a sua jornada de trabalho para a regência de classe, deverá receber 1/3 desta em horas extras, superior, no mínimo, em 50% do valor da hora normal, conforme § 3º do art. 39 da CF.

IV – A inexistência de comprovação, nos autos, do efetivo pagamento, pelo Município, de parte de parcela laboral pleiteada pelo servidor, conduz à procedência parcial da demanda.

V – Aos consectários da condenação, devem ser aplicados os parâmetros fixados no RE 870.947/SE (Tema 810) até a data de promulgação da EC nº 113/2021, quando incidirá de uma só vez a SELIC, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.

VI – Ilíquida a condenação, a definição do percentual de honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001821-59.2018.8.05.0032
,

da Comarca de Brumado, em que figura como
Apelante
GENILZA DE JESUS AZEVEDO e como
Apelado
o

MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM,
ADSTRITA À PRETENSÃO COLETIVA, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA